Tribunal: CARF
Processo: 11080.737240/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737240/2019-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
Recorrente
AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
feito nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-002.518, de 14 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11080.737241/2019-08, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento – Multa Isolada
Compensação NLMIC – [...], emitida pela DRF – CAMPINAS/SP, relativa à multa, no valor
total de R$ [...], aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996 (com alterações
posteriores).
Consoante a descrição contida em referida notificação, a multa foi imposta em
relação à(s) DCOMP n(s) [...], tratada(s) no processo administrativo n. [...], no percentual de
50% (cinqüenta por cento) sobre os valores dos débitos não homologados pela autoridade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737240/2019-55
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737240/2019-55

administrativa, conforme o Anexo denominado “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada”.
O contribuinte obteve ciência do lançamento e apresentou impugnação, cujo teor é
resumido a seguir.
- Inicialmente pugna pela tempestividade da impugnação, na sequência apresenta
um breve relato dos fatos e ao final pede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
- No mérito, alega que a aplicação dessa penalidade não é admissível, pois nada
mais é do que uma forma oblíqua de limitar o direito de petição constitucionalmente garantido ao
contribuinte.
- Cita (i) manifestação do TRF4, na Arguição de Inconstitucionalidade n.
5007416- 62.2012.404.0000; (ii) decisão proferida pelo TRF3 no julgamento do Recurso de
Apelação interposto nos autos do Processo n. 0008193-05.2011.4.03.6109; (iii) a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.905, que questiona (in)constitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei
9.430/96; (iv) o Recurso Extraordinário n. 796.939/RS , que tem por condão alçar a matéria em
debate à repercussão geral
- Faz constar que, em que pese a ADIn n. 4905 ainda não ter sido julgada, assim
como o Recurso Extraordinário n£' 796.939/RS, a Procuradoria Geral da República já emitiu
Parecer opinando pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
- Conclui que é evidente a violação ao direito constitucionalmente assegurado
(pelo artigo 5, inciso XXXIV, alínea “a"", da CF) de petição da Requerente.
- Ao final, pleiteia seja dado integral provimento à impugnação, para que seja
julgado totalmente improcedente o lançamento tributário.
A decisão de primeira instância foi no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições da
legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos normativos,
sendo incompetentes para negar vigência ou deixar de aplicar as disposições de leis ou
de normas infralegais regularmente editadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA DA MULTA.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração não homologada, devendo a exigência ser mantida em caso
de julgamento improcedente da manifestação de inconformidade contra o
correspondente despacho decisório.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737240/2019-55

Após ciência ao acórdão de primeira instância, irresignada, a contribuinte
apresentou o recurso voluntário, em essência, reiterando os argumentos trazidos na peça de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele se toma conhecimento.
Segundo o delineado no relatório precedente, os presentes autos
tratam de cobrança da multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
calculada sobre o valor do crédito informado nas Declarações de
Compensação (DComp) não homologadas, cujo procedimento
compensatório encontra-se sob julgamento no âmbito do processo
principal de no 10830.900066/2014-96, ainda pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
Quando um processo depender de decisão de outro processo no
âmbito do CARF, existe previsão específica no parágrafo único, do
art.12, da Portaria CARF No 34, de 31 de agosto de 2015:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de
decisão de outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do
sobrestamento não depender de providência da autoridade preparadora.
Assim, uma vez configurada dependência do julgamento deste
processo do desfecho final do julgamento do processo principal,
também com fulcro no art.6o, §1o, II, do Regimento Interno deste
Conselho
(RICARF/2015),
propõe-se
o
sobrestamento
do
julgamento.
Pelo sobrestamento, verificam-se procedentes também da 3a Seção,
que igualmente versam sobre a multa isolada, como exemplo a
Resolução no 3302-000.702, de 20/03/2018 – 3aCâmara/2aTurma
Ordinária
e
Resolução
no
3302000.777–3aCâmara/2aTurma
Ordinária, de 25/07/2018.
Ante o exposto, proponho o sobrestamento do julgamento dos
presentes autos até a conclusão do julgamento do processo
principal no 10830.900066/2014-96 e seus desmembramentos, com
a prolação da decisão administrativa definitiva, deverá ser
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737240/2019-55

providenciado o retorno dos autos sobrestados a este Colegiado,
para o prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de sobrestar o feito.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original